Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A - ASABB para exigir os honorários de advogado fixados em favor dos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A e o respectivo interesse de agir da referida associação.
2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal.
3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem como um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados os honorários de advogado em favor do Banco do Brasil S/A, percebe-se a legitimidade da associação em questão para instaurar cumprimento de sentença com o objetivo de exigir os valores respectivos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.